Tribunal: TJES
Processo: 5002007-42.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-42.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISEU LEAL COSTA e outros

APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA E ESGOTO. RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cível e adesiva interpostas, respectivamente, por concessionária de serviço público de abastecimento de água e por usuário, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, determinando a transferência de titularidade da unidade consumidora e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. A ré sustentou (I) exercício regular de direito, (II) excludente de responsabilidade por culpa de terceiro e desídia da vítima e (III) pleiteou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. O autor, por sua vez, requereu (I) majoração da indenização para R$ 15.000,00 e (II) aumento dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a concessionária agiu licitamente ao condicionar o restabelecimento do serviço essencial à anuência formal do antigo proprietário do imóvel; (II) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração ou redução; e (III) determinar se os honorários advocatícios devem ser modificados em razão da complexidade e da resistência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A concessionária não pode condicionar a religação do serviço essencial à apresentação de documentos do antigo proprietário quando comprovada a posse e o uso do imóvel por terceiro por mais de uma década, sob pena de violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC.

4.
A titularidade da unidade consumidora de água vincula-se ao usuário de fato, conforme entendimento consolidado do STJ, que reconhece a natureza pessoal da obrigação, não sendo admitida sua vinculação à titularidade registral do imóvel.

5.
A conduta da concessionária revela excesso de formalismo e inadmissível negativa de prestação de serviço essencial, especialmente diante do conhecimento inequívoco da residência do autor no local.

6.
O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais respeita os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto da lide e jurisprudência da Corte em casos análogos.

7.
A incidência de culpa concorrente do consumidor, em razão de inadimplemento prévio, justifica a manutenção do valor da indenização e inviabiliza sua majoração.

8.
A majoração dos honorários sucumbenciais para 12% é cabível diante da sucumbência recursal da ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de serviço público de abastecimento de água deve proceder à transferência da titularidade da unidade consumidora ao usuário de fato, comprovadamente possuidor do imóvel, independentemente da anuência do antigo titular cadastral.

2.
A recusa de religação do serviço essencial fundada exclusivamente na ausência de autorização formal de terceiro titular configura falha na prestação do serviço.

3.
A indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de serviço essencial deve observar os critérios da proporcionalidade, especialmente em casos de culpa concorrente.

4.
É devida a majoração dos honorários recursais quando houver sucumbência em grau de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; CC, art. 945; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.267.302/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 08-11-2011, DJe 17-11-2011; STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 08-03-2022, DJe 25-03-2022; TJES, Apelação Cível n. 5001838-23.2021.8.08.0012, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 13-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E ADESIVA
N. 5002007-42.2023.8.08.0011
.

APELANTE/APELADA: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.

APELADO/APELANTE: ELISEU LEAL COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

BRK Ambiental - Cachoeiro
d
e Itapemirim S. A. e Eliseu Leal Costa interpuseram recursos de apelação, respectivamente, independente e adesivo, contra a respeitável sentença (id 11827643) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de estabelecimento/reestabelecimento de abastecimento de água c/c tutela de urgência e dano moral”, proposta pelo segundo apelante em face da primeira, que julgou “PROCEDENTES os pleitos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, determinando que a requerida proceda à transferência da titularidade da unidade de consumo n. 392850-0, relativa a imóvel situado na rua Gonçalves Dias, n. 17, Bairro São Luiz Gonzaga, CEP 29.305-640, Cachoeiro de Itapemirim/ES, para o nome do autor, bem como a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, nos termos da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora, conforme a Súmula 54 do mesmo Tribunal, a partir do evento danoso;
e condenou a ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões da apelação de id 11827644, a concessionária ré sustentou, em síntese, que: 1) agiu em exercício regular de direito ao negar a religação, uma vez que havia pedido expresso de supressão definitiva formulado pelo titular cadastral da unidade (terceiro); 2) a responsabilidade deve ser excluída por culpa exclusiva de terceiro e desídia da própria vítima, que permaneceu doze anos sem regularizar a titularidade do imóvel; e 3) subsidiariamente, o valor da condenação deve ser reduzido em observância à concorrência de culpas reconhecida na sentença.

Por sua vez, nas razões do recurso adesivo (id 11827650) o autor sustentou, em síntese, que: 1) o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais é irrisório e insuficiente frente à conduta anômala da fornecedora, que o privou de serviço essencial por mais de um ano; 2) a verba deve ser majorada para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para atender ao caráter punitivo-pedagógico do instituto; e 3) os honorários sucumbenciais devem ser elevados para o patamar máximo de 20% (vinte por cento), dada a complexidade e a resistência imposta pela parte contrária.

Pugnou cada parte pelo provimento do recurso que interpôs, para, de um lado, majorar a tutela pecuniária e as verbas sucumbenciais, e de outro, reformar integralmente o julgado para afastar o dever de indenizar ou minorar o montante arbitrado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (id 11827649 e id 11827652) pugnando-se pelo desprovimento do recurso rebatido.

De logo, e
sclareço que farei o julgamento em conjunto das apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso interposto pel
a
ré e a relação de conexidade dela
s
com a
s
proposições
d
a apelação
adesiva interposta pelo
autor.

Os recursos não merecem provimento.

A análise detida de ambos recursos revela que a controvérsia cinge-se à legalidade da recusa no restabelecimento de serviço essencial
1
e na transferência de titularidade de unidade consumidora de água, sob a justificativa de óbice imposto pelo titular cadastral e insuficiência probatória da posse.

Restou sobejamente demonstrado nos autos, por meio de faturas de energia elétrica (id 22211029) e do contrato de compra e venda (id 22211014), que o autor detém a posse e reside no imóvel objeto da lide há aproximadamente treze anos, figurando como o verdadeiro usuário final do serviço. Nesse cenário, a conduta da concessionária em condicionar a religação a exigências burocráticas extremas, como a autorização com firma reconhecida do antigo proprietário – cujo paradeiro é incerto –, configura excesso de rigorismo formal e viola o princípio da continuidade do serviço público essencial, previsto no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a tese de exercício regular de direito calcada na vontade do titular registral (Sr. Silas) não se sustenta juridicamente. A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contraprestação pelos serviços de água e esgoto possui natureza pessoal (
propter personam
) e não real (
propter rem
), vinculando-se estritamente a quem efetivamente usufrui da prestação.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO. (...). DÍVIDA DE NATUREZA PESSOAL. PRECEDENTES. (...). 2. Merecem prosperar as razões do especial. Diferentemente, do entendimento proferido pelo Tribunal de origem, a jurisprudência deste Tribunal Superior, frisa que, “o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é
propter rem
” (REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, Data da Publicação 13/04/2010), de modo que não pode o ora recorrido ser responsabilizado pelo pagamento de serviço de fornecimento de água utilizado por outras pessoas. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp n. 1.267.302/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento 08-11-2011, data da publicação/fonte DJe 17-11-2011).

Em igual sentido: STJ - AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento 08-03-2022, data da publicação/fonte DJe 25-03-2022.

Consequentemente, constatado que o apelado é o ocupante legítimo do imóvel, a concessionária não pode instrumentalizar a situação cadastral de terceiros para cercear o acesso a bem vital, mormente quando possuía ciência da existência de morador no local através de seus canais de atendimento (id 28262257).

Nessa perspectiva, impõe-se a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer e ao reconhecimento do ato ilícito.

Outrossim, quanto ao recurso adesivo interposto por Eliseu, a insurgência quanto ao montante indenizatório também não comporta acolhimento.

Malgrado o autor tenha suportado a privação do fornecimento de água por período considerável, a fixação do
quantum
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se aos parâmetros adotados por esta colenda Quarta Câmara Cível em situações análogas [Apelação Cível n. 5001838-23.2021.8.08.0012, Rel. Des. Alexandre Puppim, data do julgamento 13-06-2025].

No mais, não se pode olvidar que o magistrado de piso aplicou corretamente o art. 945, do Código Civil, ao reconhecer a culpa concorrente do consumidor, uma vez que a interrupção do serviço originou-se também de sua própria e confessada inadimplência no segundo semestre de 2022, o que contribuiu decisivamente para o agravamento do imbróglio administrativo.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fixado na origem mostra-se compatível com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado, atendendo aos critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo razões para a majoração pretendida.

Posto isso,
nego provimento
a
ambos
recursos de apelação
(independente e adesivo)
e,
dada a sucumbência reiterada da ré,
majoro os honorários sucumbenciais para
12% (doze por cento)
, nos termos do artigo
85,
§ 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
-
Precedente: STJ - “
Conforme entendimento pacificado no STJ, ‘a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor’ (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
(...)”
(REsp n. 1.831.314/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento
26-11-2019,
data da publicação/fonte
DJe 19-12-2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.